Tribunal: TCU
Processo: 017.315/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da omissão no dever de- prestar contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas PSB e PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social FNAS, no exercício de 2010 (Processo 71000.039913/2016-30)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor de. Eliseu Barroso de Carvalho Moura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Pirapemas (MA), na modalidade fundo a fundo, referente ao exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Eliseu Barroso de Carvalho Moura, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Eliseu Barroso de Carvalho, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 6.500,00 14/1/2010 14.550,00 19/1/2010 6.500,00 24/2/2010 200,00 25/2/2010 14.550,00 4/3/2010 2.320,20 5/3/2010 4.500,00 16/3/2010 2.320,20 24/3/2010 6.500,00 25/3/2010 10.050,00 31/3/2010 2.320,20 12/4/2010 6.500,00 14/4/2010 4.500,00 22/4/2010 10.050,00 26/4/2010 8.820,20 13/5/2010 4.500,00 19/5/2010 10.050,00 24/5/2010 6.500,00 11/6/2010 2.320,20 14/6/2010 4.500,00 17/6/2010 10.050,00 30/6/2010 6.500,00 7/7/2010 12.370,20 14/7/2010 4.500,00 15/7/2010 2.320,20 6/8/2010 6.500,00 11/8/2010 10.050,00 23/8/2010 4.500,00 27/8/2010 2.320,20 9/9/2010 4.500,00 17/9/2010 10.050,00 20/9/2010 5.500,00 23/9/2010 5.500,00 14/10/2010 14.550,00 25/10/2010 4.500,00 12/11/2010 5.500,00 17/11/2010 10.050,00 2/12/2010 20.050,00 30/12/2010 9.3. aplicar a Eliseu Barroso de Carvalho Moura multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e